Tribunal: TJMT
Processo: 0003565-14.2015.8.11.0050
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial No 0003565-14.2015.811.0050
RECORRENTE: FRANCISCO ZANELLA
RECORRIDO: METALÚRGICA ENGENHARIA EIRELLI - EPP
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por FRANCISCO ZANELLA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 12029964):
“ RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – PARCIALMENTE PROCEDENTE - EMBARGOS - PROCEDENTES - CESSÃO DE CRÉDITO – TRANSMISSÃO DE OBRIGAÇÃO – NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR – DESNECESSIDADE - RECEBIMENTO DO DIREITO CEDIDO - AJUIZAMENTO DA AÇÃO MONITÓRIA – POSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA – CONDENAÇÃO DO VENCIDO NA VERBA SUCUMBENCIAL - RECURSO PROVIDO.
A cessão de crédito configura um dos tipos de transmissão de obrigação inteiramente de cunho contratual, em que o credor transfere a um terceiro seu direito.
Consoante entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a ausência de notificação da cessão de crédito não tem o condão de isentar o devedor do cumprimento da obrigação, tampouco de impedir o ajuizamento da ação monitória, se inadimplente, a fim de receber os direitos cedidos (REsp no 1.604.899 – SP, julgado em 11/04/2018 - semelhante).
Havendo reforma da sentença, a condenação do vencido na verba honorária e medida que se impõe. (TJMT – Apelação Cível no 0003565-14.2014.811.0050, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/09/2019). ”
Opostos Embargos de Declaração (ID. 16743986), decidiu-se, in verbis (ID. 28075975):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – OMISSÃO – OCORRÊNCIA – SANEAMENTO SEM ALTERAÇÃO DO JULGAMENTO – REGISTRO DO CONTRATO NO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS – DESNECESSIDADE COM RELAÇÃO AO DEVEDOR – ADITAMENTO DE CONTRATO – DESPROVIDO DE LEGALIDADE – INVALIDADE - PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – ARTIGO 1.025 DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.
Havendo omissão no julgado, esta deve ser sanada ainda que o v. acordão se mantenha inalterado.
O registro do instrumento de cessão de direitos em Cartório de Títulos e Documentos de todas as partes envolvidas no negócio jurídico tem validade somente contra terceiros (artigo 129 da Lei 6015/73) e não com relação ao devedor, o qual sequer tem o direito de obstar a cessão, ressalvada a hipótese de cláusula proibitiva expressa no contrato celebrado com o cedente.
O aditamento contratual desprovido de mínimo requisito legal não deve ser convalidado.
Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existentes os vícios que justifiquem a oposição dos embargos declaratórios.”
Na sequência, houve a interposição de novos Embargos de Declaração (ID. 30983471), que por unanimidade, acolheu parcialmente o recurso (ID. 43440976). Vejamos:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – ESCLARECIMENTOS – NECESSIDADE - RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.
Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a omissão e a contradição apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.
Havendo dúvida quanto a alguns pontos da lide, os esclarecimentos se fazem necessário para melhor compreensão do julgado. ”
A parte Recorrente alega “negativa de vigência à lei federal (artigos 219, 290, 292 e 320, do Código Civil, e artigo 129, da Lei no 6.015/1973) e a divergência jurisprudencial, reconhecendo-se a ineficácia do título contra o recorrente pela não formalização de notificação expressa ao cedido e/ou pela sua desobrigação do vínculo contratual, ante o pagamento do débito ao credor originário, para todos os fins. ”
Recurso tempestivo (ID. 47201015).
A parte recorrida ofertou contrarrazões (ID. 50639995).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Amparada em suposta violação ao artigo 290 do Código Civil e ao artigo 129 da Lei n. 6.015/73, a parte recorrente defende a ineficácia da cessão de crédito, ante a ausência de notificação do devedor ora recorrente.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Portanto, a ausência de notificação não é capaz, destarte, de isentar o devedor do cumprimento da obrigação ou impedir o credor/cessionário de praticar os atos necessários à cobrança ou à preservação dos direitos cedidos, como por exemplo o registro do seu nome, se inadimplente, em órgãos de restrição ao crédito e/ou ajuizar ação correspondente.
Ainda do STJ:
"AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DANO MORAL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. EFEITOS. ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 168/STJ. 1. Consoante entendimento pacificado no âmbito da eg. Segunda Seção, a ausência de notificação da cessão de crédito não tem o condão de isentar o devedor do cumprimento da obrigação, tampouco de impedir o registro do seu nome, se inadimplente, em órgãos de restrição ao crédito." (STJ - AgRg nos EREsp 1.482.670/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Segunda Seção, DJe 24/9/2015). Grifei.
"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CESSÃO DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. ART. 290 DO CÓDIGO CIVIL. CITAÇÃO. CIÊNCIA DA CESSÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O objetivo da notificação prevista no artigo 290 do Código Civil é informar ao devedor quem é o seu novo credor, a fim de evitar que se pague o débito perante o credor originário, impossibilitando o credor derivado de exigir do devedor a obrigação então adimplida. 2. A falta de notificação não destitui o novo credor de proceder aos atos que julgar necessários para a conservação do direito cedido. 3. A partir da citação, a parte devedora toma ciência da cessão de crédito e daquele a quem deve pagar. 4. Agravo regimental improvido." (STJ - AgRg no AREsp 104.435/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, DJe 18/12/2014)
"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. CONSEQUÊNCIAS. I - A cessão de crédito não vale em relação ao devedor, senão quando a este notificada. II - Isso não significa, porém, que a dívida não possa ser exigida quando faltar a notificação. Não se pode admitir que o devedor, citado em ação de cobrança pelo cessionário da dívida, oponha resistência fundada na ausência de notificação. Afinal, com a citação, ele toma ciência da cessão de crédito e daquele a quem deve pagar. III - O objetivo da notificação é informar ao devedor quem é o seu novo credor, isto é, a quem deve ser dirigida a prestação. A ausência da notificação traz essencialmente duas consequências: Em primeiro lugar dispensa o devedor que tenha prestado a obrigação diretamente ao cedente de pagá-la novamente ao cessionário. Em segundo lugar permite que devedor oponha ao cessionário as exceções de caráter pessoal que teria em relação ao cedente, anteriores à transferência do crédito e também posteriores, até o momento da cobrança (inteligência do artigo 294 do CC/02). IV - Recurso Especial a que se nega provimento." (STJ - REsp 936.589/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma, DJe 22/2/2011)
Conforme se denota, a cessão de crédito constitui negócio bilateral que diz respeito exclusivamente ao credor cedente e ao cessionário adquirente do crédito, sendo desnecessária a notificação. ”
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. CESSÃO DE CRÉDITO. FALTA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. DÍVIDA EXIGÍVEL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta ao arts. 489, § 1o, III e IV, e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
3. No caso concreto, a reforma do acórdão recorrido, que reconheceu a legitimidade passiva da agravante e a impossibilidade de compensação de créditos, demandaria nova análise do contrato e dos demais elementos fáticos dos autos, inviável em recurso especial, ante o óbice das referidas súmulas.
4. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "a ausência de notificação do devedor acerca da cessão do crédito (art. 290 do CC/2002) não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos" (REsp 1599042/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 09/05/2017).
5. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1168171/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020) ”
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao dissidio jurisprudencial alegado, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 104, 219, 292 e 320, todos do Código Civil, ao fundamento que o acórdão guerreado proferiu decisão contraria as provas constantes nos autos, valorando-as de forma equivocada, pois conforme já demonstrado houve o pagamento do débito (validade da dívida) ao credor originário, razão pela qual não tem mais obrigação no vínculo contratual.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CPC/1973. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONJUGADO COM CANCELAMENTO DE TÍTULOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA No 211/STJ. CONTRATOS BANCÁRIOS. CESSÃO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA. DÍVIDA EXIGÍVEL. SÚMULA No 568/STJ. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO. REGULARIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. A ausência de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial em virtude da incidência da Súmula no 211/STJ.
4. A inexistência de notificação do devedor acerca da cessão de crédito não torna a dívida inexigível e não impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos.
Precedentes.
5. Não há como rever o entendimento do tribunal de origem acerca da validade da dívida e da regularidade da inscrição nos cadastros de inadimplentes sem a análise de fatos e provas, o que é inviável no recurso especial diante da incidência da Súmula no 7/STJ.
6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1146254/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 20/02/2018) ”
Assim, registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
Nesse sentido é o Enunciado n. 31 do Colégio Permanente de Vice-Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil - CPVIP:
“Reconhecida a aplicabilidade da Súmula 7 do STJ com relação ao requisito previsto na alínea “a” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, fica prejudicado o exame do dissídio jurisprudencial invocado com fundamento na alínea “c” do mesmo dispositivo.” (Enunciado no 31 – CPVIP)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII